Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-67.2020.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000695-67.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES - CPF: 389.088.638-85 (APELADO), ALLAN JHONATHAN DE SOUZA SILVA - CPF: 020.684.231-70 (APELADO), JOSE ARNALDO DA SILVA BARRETO - CPF: 691.381.331-72 (APELANTE), MARICLEI EDUARDO CINTRA - CPF: 896.176.571-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DOS CRIMES DE
EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESACATO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE
EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA – COMPROVAÇÃO INEXISTENTE – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIBA ALCOÓLICA –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO
– AUSÊNCIA DE DOLO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DA INFRAÇÃO
– ADJETIVOS DESRESPEITOSOS E DEPRECIATIVOS – DESPRESTÍGIO –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–

APELO DESPROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal do agente,
“(...) sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito.”
(AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016);

A expressão [
“policinha de merda, vai tomar no cu, vocês não precisavam fazer isso”
] proferida pelo apelante contra os agentes policiais se enquadra na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais.

Portanto, não há que se falar em absolvição do crime de
embriaguez na direção de veículo automotor e desacato
quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez, bem como desacatar aos policiais militares que realizaram sua abordagem, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
José Arnaldo da Silva Barreto
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal nº 0000695-67.2020.8.11.0002, que o condenou por embriaguez na direção de veículo automotor e desacato (art. 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97 e artigo 331, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção,
em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Além, de
02 (DOIS) MESES
a suspensão da habilitação para o condenado dirigir veículo automotor (id. 167163443).

José Arnaldo da Silva Barreto
manifestou o desejo de recorrer (id. 167163452). Nas razões recursais o apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que era inimputável a época dos fatos, em razão de ser portador da doença de alcoolismo,
bem como do delito de desacato em virtude de ausência de dolo específico
(id. 167163458).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada (id. 167163465).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, opina pelo desprovimento do apelo (id. 172745650), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Embriaguez ao volante e desacato [art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97 e art. 331, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva –
1.
Almejada absolvição do crime de embriaguez ao volante em decorrência de alegada inimputabilidade causada pela condição de alcoolismo – impossibilidade – necessária perícia médica –
2.
Requestada absolvição do delito de desacato em razão de suposta ausência de dolo específico – inviabilidade – autoria e materialidade comprovadas - declaração dos policiais em juízo, em harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - palavra dos milicianos - valor probante - manutenção do decisum que se impõe -
pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Arnaldo da Silva Barreto
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal nº 0000695-67.2020.8.11.0002, que o condenou por embriaguez na direção de veículo automotor e desacato (art. 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97 e artigo 331, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção,
em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Além, de
02 (DOIS) MESES
a suspensão da habilitação para o condenado dirigir veículo automotor (id. 167163443).

Nem resumo,
José Arnaldo da Silva Barreto
pugnou pela sua absolvição, aduzindo que era inimputável a época dos fatos, em razão de ser portador da doença de alcoolismo,
bem como do delito de desacato em virtude de ausência de dolo específico
(id. 167163458).

Narra a exordial acusatória (id. 94103032):

“Fato 1:

Consta nos autos que, no dia 22 de dezembro de 2019, por volta das 04h00min, na avenida Ulisses Pompeu de Campos, próximo a rotatória do Zero Km, neste município de Várzea Grande, o indiciado JOSÉ ARNALDO DA SILVA BARRETO, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado JOSÉ ARNALDO DA SILVA BARRETO, conduzia o veículo Etios, de placa QCV-7259, na contramão de direção, razão pela qual foi abordado pelos policiais militares.

Isto posto, os policiais militares constataram que o indiciado JOSÉ apresentava sinais de embriaguez, tais como: olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia e falante (conforme termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fls. 16).

Diante disso, os policiais militares deram voz de prisão ao indiciado.

Fato 2:

Consta nos autos que, no dia 22 de dezembro de 2019, por volta das 04h00min, na avenida Ulisses Pompeu de Campos, próximo a rotatória do Zero Km, neste município de Várzea Grande, o indiciado JOSÉ ARNALDO DA SILVA BARRETO desacatou funcionário público no exercício da função.

Segundo os autos, em data e horário acima citados, o indiciado JOSÉ ao receber voz de prisão passou a xingar os policiais militares cm as seguintes palavras: ‘policinha de merda, vai tomar no cu, vocês não precisavam fazer isso’.

Neste contexto, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrante...”
(id. 167163409)
.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

A
materialidade
do crime de Embriaguez ao Volante está demonstrada através do Boletim de Ocorrência e Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora elaborado em conformidade com a Resolução nº. 432 do Conselho Nacional de Trânsito.

No tocante a autoria também é incontroversa diante de sua confissão quando ouvido em Juízo.

Em juízo, a testemunha Policial Militar
Vinícius Ribeiro Coelho Félix Goes
, que participou da prisão em flagrante do apelante e forneceu detalhes da conduta criminosa praticada pelo increpado, em especial no que se refere a prática dos crimes de Embriaguez ao Volante e Desacato asseverando em síntese:

“[...] o acusado foi abordado no meio da rotatória da região do Zero Km, sentido avenida 31 de Março, na contramão de direção; Que no momento da abordagem o acusado se identificou como policial penal, e disse que era da casa, estava tranquilo; Que durante a abordagem o estado de embriaguez do acusado era perceptível, muito elevado, então ofertou o teste de etilômetro a ele, porém ele recusou-se a realizar; Que ao perceber que iriam ser tomadas as providências cabíveis ao caso, o acusado se exaltou e passou a ofender a guarnição, lhes xingando de policinhas de merda, entre outros xingamentos; Que então o acusado foi encaminhado para a delegacia [...].”
[Trecho extraído das alegações finais do Ministério Público – ID 167163440].

Ainda,
o próprio apelante, embora tenha afirmado em juízo que não se recordava de ter xingado os policiais militares e ter se debatido, dificultando o trabalho dos agentes da lei, confessou que havia ingerido bebida alcoólica.

No que tange a tese defensiva que
pretende que seja reconhecida a inimputabilidade do apelante ao fundamento da inimputabilidade, pois é portador de doença (alcoolismo), já que não existe no ordenamento jurídico pátrio tal previsão.

Nesse contexto, extrai-se que, o Apelante deliberadamente optou por ingerir bebida alcoólica, mesmo sabendo que teria que conduzir veículo automotor, tratando-se, portanto, de embriaguez voluntária ou culposa, o que impede isenção de pena.

A propósito:
“(...) Nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito.
(AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016)

Não bastasse, inexistem provas nos autos, inequívocas, de que a embriaguez dele era proveniente de caso fortuito ou força maior, de modo que, é imperioso o afastamento da tese absolutória com base no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e artigo 28, § 1º, do Código Penal.

Aliás, não consta nos autos qualquer elemento indicando que o consumo de álcool foi acidental, provocado por caso fortuito ou força maior, o que poderia, eventualmente, isentar o denunciado de responsabilidade, devendo, assim, incidir o comando do inciso II, do artigo 28, do Código Penal:

“Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

...

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.”

À propósito:
“(...) A embriaguez voluntária, e não acidental, não exclui a imputabilidade penal em conformidade com a teoria da ‘actio libera in causa’, prevista no art. 28, do código penal. [...] 2. No caso dos autos, o apelante ingeriu bebida alcoólica, de forma intencional, voluntária, assumindo os riscos de sua conduta ao proferir ameaças em desfavor da vítima, razão pela qual não é possível isentá-lo da imputabilidade penal. (...)”
(Ap 89909/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Ainda, não obstante as alegações da defesa técnica na tentativa de demonstrar que o estado de embriaguez do recorrente no momento da prática da conduta típica era decorrente de doença psiquiátrica ou mental, sabe-se que o reconhecimento da inimputabilidade nos termos do artigo 26, do Código Penal, não prescinde de avaliação e perícia médica.

Por fim,
no que tange à declaração trazida pelo recorrente, datada de 03 de março de 2023, expedida pelos “Alcóolicos Anônimos Grupo Vitória”, juntadas aos autos, informa apenas que o apelante tem frequentado as reuniões do grupo de forma regular, sem citar o período, não sendo suficiente para provar de forma segura, que o apelante era ao tempo da ação inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

DO DELITO DE DESACATO

Conforme anteriormente transcrito a testemunha Policial Militar
Vinícius Ribeiro Coelho Félix Goes
, que participou da prisão em flagrante do apelante
, quando notaram os sinais visíveis de embriaguez do apelante, lhe deram voz prisão, instante em que começou a desacatar os policiais, lhes chamando de
“[...] “policinha de merda, vai tomar no cu, vocês não precisavam fazer isso [...]”
.

Embora negue a presença de dolo específico, elemento cuja presença faz-se necessária para a configuração do crime tipificado no artigo 331, do Código Penal, o recorrente se limita a afirmar que
“[...] não se recorda
de ter desacatado os policiais militares que o abordaram [...]”
.

Portanto, os elementos de convicção colhidos na
persecutio criminis
mostram-se absolutamente harmônicos com prova testemunhal produzida em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diferentemente do que alega a defesa, o dolo específico restou plenamente caracterizado, eis que o apelante demonstrou vontade livre e consciente de proferir
impropérios com o fim de humilhar e diminuir os agentes da lei.

Assim, verificando-se que o apelante desacatou os policiais militares com a finalidade de desprestigiar a função pública dos ofendidos, há que ser mantida sua condenação pelo crime de desacato, não havendo falar em absolvição por ausência de dolo específico.

Ressalta-se que os depoimentos colhidos em Juízo se encontram em total harmonia com os depoimentos dos policiais militares na fase extrajudicial e com as demais provas produzidas, existindo provas contundentes de que o acusado praticou os crimes de
dirigir veículo motor com a capacidade motora alterada em razão do uso de álcool e desacato a funcionário público.

Ademais,
o crime de Desacato que foi praticado pelo apelante é crime formal, isto é, não exigem resultado naturalístico para sua configuração, sendo que o crime de Desacato se consuma com a ofensa do agente ao funcionário público durante o exercício do seu trabalho, o que restou demonstrado nos autos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA, DESACATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – EMBRIAGUEZ – EXAME CLÍNICO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – JULGADOS DO TJMT - PROVAS SUFICIENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESACATO - ADJETIVOS DESRESPEITOSOS E DEPRECIATIVOS – DESPRESTÍGIO – ARESTO DO TJDFT – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES [VÍTIMAS] – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CONSERVADA - CORRUPÇÃO ATIVA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA NÃO SER PRESO - DELITO FORMAL - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

“A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos” (TJMT, Ap nº 0013204-92.2018.8.11.0004).

“Deve ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, haja vista que foi realizado exame clínico de embriaguez, aliado aos depoimentos seguros e coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão” (TJMT, Ap nº 0000545- 24.2020.8.11.0055).

A expressão [“vocês são policiais de bosta”] proferida pelo apelante contra os agentes policiais se enquadra na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP N.U 0005466- 92.2017.8.07.0006)

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.” (TJMT, Ap nº 0001295-32.2018.8.11.0011).

O fato “de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações” (TJMT, AP N.U 0002098- 24.2018.8.11.0008).

O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC nº 112.019/RS).”
[TJMT - Apelação Criminal nº 0013755-16.2018.8.11.0055 - Classe CNJ417 - Comarca de Tangará da Serra - 1ª C. Criminal - Rel. Des. Marcos Machado – J.: 21.03.2023].

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
José Arnaldo da Silva Barreto
, mantendo intacto os termos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023